Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO CIRURGIÃO DENTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
1. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente, além da probabilidade do direito alegado, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.
2. No caso, as alegações trazidas na petição de recurso não se mostram, em juízo de cognição sumária, aptas ao deferimento da tutela antecipada, vez que, a natureza do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante demanda dilação probatória ampla, a fim de se averiguar se faz parte da cobertura contratual, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento não provido.